Tribunal: TJMT
Processo: 1007770-38.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007770-38.2019.8.11.0015
Classe:

RECU
RSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EUGENIO JOSE BEN - CPF: 502.251.119-34 (RECORRENTE), VIVIANE SILVA SANTOS - CPF: 016.320.491-80 (ADVOGADO), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), INACIO ALOISIO WEBLER - CPF: 814.360.251-68 (RECORRIDO), ANGELA VOGT WEBLER - CPF: 000.923.361-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4o, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.

2. Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato escrito ou estipulação do local do cumprimento.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente contra a sentença julgou o processo extinto sem resolução de mérito ante ao reconhecimento de incompetência territorial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A parte recorrente postula a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo e julgado procedente o pedido contido na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023